Tribunal: TJMT
Processo: 1017458-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017458-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SOEIRO SILVA - CPF: 268.267.043-15 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
– RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que
“cumpre informar ao juízo que, tendo em vista que nos autos da ação, não encontramos comprovações de que o patrono fora intimado, ou até mesmo um AR positivo que fora recebido”
e pede
“
a nulidade absoluta dos atos processuais, com a reabertura do prazo desde a intimação do autora respeito da decisão de no 126371961, que o juiz considerou para extinguir o processo e que haja a devida intimação em nome do patrono da parte autora”
.

Afirma que o pedido de justiça gratuita foi indeferido, e determinado o cancelamento da distribuição.

Sustenta que
“
o D. Juízo a quo não levou em consideração a presunção de pobreza, mas inverteu o comando legal e está presumindo as condições favoráveis ao agravante, o que não condiz com a realidade dos fatos. Não existem nos autos quaisquer provas em contrário do estado de miserabilidade do mesmo, capazes de alterar o pedido ora feito”
e que
“o princípio constitucional do acesso à justiça é um direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal de 1988 – nossa atual constituição. Este direito garante a todos os brasileiros a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário e à Justiça”
.

Alega violação ao princípio do acesso à justiça, da ampla defesa e contraditório e do devido processo legal.

Contrarrazões no ID. 207627654.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial da Ação que firmou com a ré o Contrato de Empréstimo n. 580784533 para pagamento em 48 parcelas de R$1.546,67 mensais, contudo houve cobrança irregular de IOF, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, serviços de terceiros e capitalização mensal dos juros.

A demanda foi julgada improcedente nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de legalidade dos encargos contratuais.

Todavia, nas razões recursais o apelante diz que foi determinado o cancelamento da distribuição da lide, visto que indeferida a
concessão da gratuidade. Não faz menção alguma à situação específica dos autos nem à revisão do Contrato de Empréstimo.

Desse modo, não foram impugnados expressamente os fundamentos da sentença.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, ante o não cumprimento dos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, impõe-se o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
(...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)”.
(AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento em 6-2-2020, DJe de 21-2-2020).

E mais:

REsp. 665779/SP;

REsp. 453251 RS;

REsp. 591989 MG;

REsp. 657738 SP;

REsp. 1519935 AL;

AgRg. no AREsp. 1.422.004/SP;

AgRg. no AREsp. 1.318.569/SE.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RAZÕES DISSOCIADAS DA SITUAÇÃO DOS AUTOS E DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA -

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1003799-29.2022.8.11.0051, julgamento em 18-12-2023).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024